Tribunal: TJBA
Processo: 8071715-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071715-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALMIR FERNANDES DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
SAMUEL FERNANDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO COMPLEMENTAR. COISA JULGADA. DECISÃO QUE DETERMINA READEQUAÇÃO DO PEDIDO EXECUTIVO POR PRETENSO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A VALIDADE DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS MOLDES APRESENTADOS PELO EXEQUENTE, ASSEGURANDO-SE A EXECUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS RECONHECIDAS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, INCLUSIVE NO QUE TANGE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, E DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1 – A decisão agravada determinou a intimação do exequente/agravante para readequar o pedido constante no Cumprimento de Sentença n.º 0000758-12.2010.8.05.0099, sob o fundamento de que o título judicial limitar-se-ia à condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O agravante sustenta que o título executivo judicial, formado por acórdão transitado em julgado, reconheceu expressamente o direito à indenização por danos materiais, em sede de Embargos de Declaração, o que restou ignorado pelo Juízo de origem na decisão ora agravada. Argumenta que a determinação judicial de readequação do pedido representa indevida modificação do conteúdo do título executivo judicial, violando a coisa julgada material.

2 – Compulsando os autos, verifica-se que no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.º 0000758-12.2010.8.05.0099, reconheceu expressamente a existência de condenação por danos materiais no valor de R$ 2.632,12 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e doze centavos), sanando omissão anteriormente existente. Trata-se, portanto, de decisão integrativa com conteúdo condenatório claro, o que amplia o título executivo formado no processo de conhecimento (ID 73764467).

3 – É assente na jurisprudência que a condenação fixada em Embargos de Declaração integra o título executivo judicial, desde que expressa e não altere os fundamentos do julgamento original, mas apenas os complemente, nos termos do artigo 1.023, §1º, do CPC.

4 – Nestas condições, não compete ao Juízo da execução revisar ou limitar o conteúdo da decisão exequenda, sob pena de afronta à coisa julgada, conforme disposto no artigo 509, §4º, do CPC.

5 – Destarte, ao determinar a readequação do pedido executivo com base em premissa equivocada quanto à extensão do título judicial — ao desconsiderar a condenação por danos materiais expressamente reconhecida em Embargos de Declaração —, a decisão agravada incorre em ilegalidade, devendo ser reformada.

6 – Recurso conhecido e provido para reconhecer a validade do pedido de cumprimento de sentença nos moldes apresentados pelo exequente, assegurando-se a execução integral das parcelas reconhecidas em decisão transitada em julgado, inclusive no que tange à indenização por danos materiais, e determinando o regular prosseguimento da execução.

7 – Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8071715-14.2024.8.05.0000, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ibotirama – BA, agravante VALMIR FERNANDES DOS SANTOS FILHO e agravado EMERSON ALIAN GONÇALVES OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III